Tribunal: TJDFT
Processo: 0748805-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MONITORAMENTO DO SINAL DE GPS EMITIDO PELO RELÓGIO QUE ESTAVA ENTRE OS OBJETOS FURTADOS. RASTREAMENTO DO ITINERÁRIO DO ACUSADO ATÉ A PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO. VALIDADE. DECLARAÇÕES INFORMAIS DO ACUSADO. REFORÇO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovada a prática do furto, tendo em vista que os objetos da vítima foram encontrados em posse do réu, dentro do veículo que ele conduzia, após o cometimento do crime, monitorado com auxílio de dispositivo de rastreio do relógio Apple Watch que estava entre os itens furtados.
2. A palavra dos policiais, no exercício da função, tem fé pública e, na hipótese dos autos, podem embasar o decreto condenatório, juntamente com os demais elementos de prova, à mingua de qualquer prova apresentada pela Defesa em sentido contrário.
3. A fixação do regime inicial é etapa que compõe o processo de individualização da pena e está regulada pelo art. 33 do Código Penal, em especial por seus § 2o, alínea "c", e § 3o. 3.1. A exegese dos dispositivos legais mencionados evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente e as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 3.2. Sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, escorreita a sentença que fixou o regime semiaberto, porquanto o decisum está em consonância com a lei e com a jurisprudência desta eg. Corte.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável, pois, além de o réu ser reincidente e portador de maus antecedentes, voltou a delinquir ainda quando cumpria pena anterior em regime aberto, o que denota que a aplicação de uma pena restritiva de direito não é suficiente à prevenção e repressão do delito. Inteligência do art. 44, § 3o, do CP.
5. Recurso conhecido e desprovido.